Tribunal: TJSP
Processo: 1000049-10.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Sexta-parte e Quinquênio. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que devem compor a base de cálculo, diante do caráter não eventual. Art. 37, XIV da CF e 115, XIV da CE. Incidente de Uniformização de Jurisprudência

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Sexta-parte e Quinquênio. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que devem compor a base de cálculo, diante do caráter não eventual. Art. 37, XIV da CF e 115, XIV da CE. Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6 e Assunção de Competência na Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000. Acórdão que deu provimento ao recurso da autora. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR e do RE n. 870.947/SE. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Alteração parcial do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360873
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000049-10.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante CIDIONEIDE
BENEDITO DA COSTA, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram em parte o
acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-10.2015.8.26.0451 -Voto no 148/20
2
VOTO No 148/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1000049-10.2015.8.26.0451
COMARCA:
PIRACICABA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE:
CIDIONEIDE BENEDITO DA COSTA
APELADO:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
JUÍZA:
HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA
SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Sexta-parte e Quinquênio.
Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual. Incidência
sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais.
Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que
devem compor a base de cálculo, diante do caráter não eventual.
Art. 37, XIV da CF e 115, XIV da CE. Incidente de Uniformização
de Jurisprudência no 193.485.1/6 e Assunção de Competência na
Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000. Acórdão que deu
provimento ao recurso da autora. Retorno dos autos, nos termos do
art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da
matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR e do RE n.
870.947/SE. Juízo de retratação. Modificação do acórdão.
Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo
IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 810 do Supremo
Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de
Justiça. Alteração parcial do acórdão.
Trata-se de ação ajuizada por servidora pública estadual que
pleiteia a condenação da Fazenda do Estado ao recálculo dos adicionais temporais
(quinquênio e sexta-parte), de modo que estas verbas incidam sobre os vencimentos
integrais, excetuadas as vantagens eventuais, e ao pagamento das diferenças
correspondentes. A r. sentença julgou improcedente a ação.
A autora apelou. Alega, em síntese, que os adicionais
temporais devem incidir sobre o adicional de local de exercício e sobre o adicional
de insalubridade, que não são eventuais. Para tal finalidade, pede provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-10.2015.8.26.0451 -Voto no 148/20
3
Recurso tempestivo e respondido.
O acórdão de fls. 90/99 deu provimento ao recurso para julgar
procedente a ação e condenar a Fazenda do Estado de São Paulo a proceder ao
recálculo dos adicionais quinquenais e sexta-parte, na forma supramencionada, e a
pagar as diferenças decorrentes, vencidas e vincendas, respeitada a prescrição
quinquenal (fl. 99).
Interpostos recursos especial (fls. 155/171) e extraordinário
(fls. 125/154), o Presidente da Seção de Direito Público devolveu os autos a esta 10a
Câmara, em atenção ao disposto no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil,
à vista do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR,
Tema n. 905 do STJ, (fls. 198/201) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE, Tema n. 810 (fls. 202/203).
É O RELATÓRIO.
O acórdão de fls. 90/99 deu provimento ao recurso da autora,
nos seguintes termos:
“(...) De tudo isso se conclui que os
quinquênios e a sexta-parte devem incidir sobre as verbas
apontadas nos demonstrativos de pagamento que acompanham
a inicial (adicional de insalubridade e adicional de local de
exercício).
Quanto à atualização monetária, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
4357/DF, o Supremo Tribunal Federal acabou por declarar
inconstitucional, em parte e por arrastamento, o art. 1o-F da
Lei no 9.494, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no
11.960/09. A declaração de inconstitucionalidade abrangeu
justamente a aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-10.2015.8.26.0451 -Voto no 148/20
4
utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de
poupança para atualização do montante devido pela Fazenda
do Estado.
Em razão desse julgamento, ao apreciar
o Recurso Especial n. 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-
C do CPC, o Superior Tribunal de Justiça considerou que “a
partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o
da Lei 11.960/09: a) a correção monetária das dívidas
fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação
acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de
remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros
moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária,
para a qual prevalecerão as regras específicas”.
Disso decorre que, em sede de reexame
necessário, devem ser fixados os índices da Tabela Prática de
Cálculos de débitos judiciais editada por este Tribunal, sem
“normas específicas estabelecidas por lei”. Não pode
prevalecer a atualização pela variação do IPCA determinada
pela sentença. Correta é aplicação da Tabela.
Observo
que
os
autores
não
se
insurgiram contra a aplicação dos índices de atualização
monetária da caderneta de poupança até 21.03.2013,
determinada na r. sentença. Daí a sua manutenção.
Quanto aos juros de mora, a r. sentença
já fixou a aplicação da taxa da poupança. É descabido o
inconformismo da Fazenda do Estado neste ponto.
Convém acrescentar que, de acordo com
a jurisprudência do STF, a decisão de inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-10.2015.8.26.0451 -Voto no 148/20
5
produz efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da
publicação da ata de julgamento (Ag Reg. na Rcl.
3632-4AM). Anoto, ainda, que a decisão do Ministro Luiz
Fux naqueles autos diz respeito aos pagamentos de
precatórios, e não é esta a discussão que aqui se trava. Por fim,
é evidente que, tendo a inconstitucionalidade sido reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal, a observância da cláusula de
reserva de plenário (Súmula Vinculante no 10, art. 97 CF e art.
480 CPC) não depende de apreciação da matéria pelo Órgão
Especial deste Tribunal.
Observo que o STF modulou os efeitos
da decisão proferida na ADI 4357 apenas em relação à
Emenda Constitucional 62/09, sem, contudo, dispor sobre os
efeitos da decisão quanto à inconstitucionalidade, por
arrastamento, da Lei n. 11.960/09.
Nem se diga que a decisão proferida na
ADI n. 4.357 reconheceu a inconstitucionalidade da Lei
11.960/09 no tocante à correção monetária apenas para a fase
de execução e que, por isso, ela permaneceu válida para o
período que a antecede. Uma vez reconhecida a
inconstitucionalidade da taxa TR para correção do débito,
porque ela não reflete a realidade inflacionária, não há razão
para aplicá-la na fase anterior ao precatório, apenas porque
ainda não houve expresso pronunciamento do Col. Supremo
Tribunal Federal quanto ao período específico.
É
evidente
que,
tendo
a
inconstitucionalidade sido reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, a observância da cláusula de reserva de plenário
(Súmula Vinculante no 10, art. 97 CF e art. 480 CPC) não
depende de apreciação da matéria pelo Órgão Especial deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-10.2015.8.26.0451 -Voto no 148/20
6
Tribunal. A esse respeito vale transcrever algumas das
considerações expendidas pelo Desembargador TORRES DE
CARVALHO,
nos
Embargos
de
Declaração
n.
0034567-44.2013.8.26.0053/50000, j. 17.08.2015, v.u.: (...)
Pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para para julgar procedente a ação e condenar a
Fazenda do Estado de São Paulo a proceder ao recálculo dos
adicionais
quinquenais
e
sexta-parte,
na
forma
supramencionada, e a pagar as diferenças decorrentes,
vencidas e vincendas, respeitada a prescrição quinquenal, com
atualização monetária e juros de mora nos termos expostos,
invertidos os ônus da sucumbência, arbitrados os honorários
advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais)”.
No RE 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal firmou a
seguinte tese:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO
DO
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE
PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
RENDIMENTO
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA
COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-10.2015.8.26.0451 -Voto no 148/20
7
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu
núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação
jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que
capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência
entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro,
LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia.
São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a
inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de
adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam
capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária
devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-10.2015.8.26.0451 -Voto no 148/20
8
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017
PUBLIC 20-11-2017)
Verifica-se que este julgado não está em conformidade com o que
foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça,
considerando que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR, aplicou os mesmos critérios de juros de mora e correção monetária
fixados no Recurso Extraordinário supramencionado. Por tal razão, ele merece ser
alterado em parte, a fim de que, em razão da natureza da relação de direito material
existente entre as partes, a correção monetária seja computada pelo IPCA-E,
conforme o decidido no Tema n. 810 do STF e no Tema n. 905 do STJ.
Ressalte-se que em 03.10.2019 o Plenário do STF, por maioria,
rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE no 870.947/SE e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, de modo que não mais
subsiste o efeito suspensivo concedido pelo Min. Luiz Fux.
Os critérios de cálculo dos juros de mora, por sua vez, devem ser
mantidos, pois estão de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Pelo meu voto, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, em juízo
de retratação, altero em parte o acórdão de fls. 90/99 apenas para que a correção
monetária seja computada de acordo com os índices de variação do IPCA-E, nos
termos do que foi decidido no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema
n. 905 do Superior Tribunal de Justiça.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR